Tribunal: TJMT
Processo: 1007676-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007676-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH - CPF: 702.020.791-04 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1007676-93.2023.8.11.0001 – Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: WELLINGTON HANS PEREIRA KOCH

RECORRIDO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS INEXISTENTES – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS – AFASTADA – APLICABILIDADE DO FONAJE 90 – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Deve ser homologado o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, antes de proferida a sentença, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que homologou o pedido de desistência pela parte recorrente, contudo, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais,

não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas processuais, além de condenação em multa de 2% (dois por cento) sob o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da nulidade da sentença - Do pedido de desistência da ação formulado pela parte recorrente antes da audiência conciliatória.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da nulidade da sentença - Do pedido de desistência da ação formulado pela parte recorrente antes da prolação da sentença nos autos.

Pois bem, a meu ver, deve ser acolhida tal tese recursal, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em face do pedido de Desistência da Ação formulada (ID: 161562737) pela parte recorrente antes da prolação da sentença fustigada, e ainda, anterior à audiência conciliatória, afastando para tanto a condenação ao pagamento de custas processuais, com fulcro no que dispõe o inc. VIII do art. 485, do Diploma Processual Civil.

Consigno ainda, o que preleciona o enunciado no 90 do FONAJE:
“A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e, afastar a condenação de multa processual,
em razão da desistência da ação formulada pela parte recorrente, anterior à audiência conciliatória, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023